Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA À AUTORA. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 STJ. DEBILIDADE PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 573. STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, prescreve em três anos o prazo para pleitear indenização do seguro DPVAT. No entanto, o requerimento administrativo pretendendo o recebimento da referida indenização suspende a contagem do prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão – inteligência da Súmula 229, do STJ.
2. Ante a ausência de comprovação de que a Seguradora/apelante deu ciência à vítima da negativa do pedido indenizatório, perdurou a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da presente ação.
3. Dispõe a Súmula 573, do STJ, que “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. Assim, tendo em vista a data da elaboração do Laudo do IML, bem como a data do ajuizamento da ação em curso, verifica-se observado o prazo previsto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, não havendo que falar em prescrição da pretensão indenizatória, por incapacidade permanente.
4. Recurso conhecido e desprovido.